Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-90.2018.8.11.0108
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001220-90.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAIS BRENDA ALVES LIMA - CPF: 050.110.081-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), KELLIN SAMARA DUMKE - CPF: 036.751.131-24 (VÍTIMA), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (ASSISTENTE), ROSANGELA FARIAS RAMIRES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAIS BRENDA ALVES LIMA - CPF: 050.110.081-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DESCLASSIFICANDO A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI. 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.
1.
RECURSO MINISTERIAL
.
PRETENDIDA A
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO
DE ENTORPECENTE.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
DÚVIDA
ACERCA DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO APLICADA CORRETAMENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS.
2.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
.
2.1.
VISADA A ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO
OU, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA.
NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE ADQUIRIU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA. VERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.
2.2
.

SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELOS
DEFENSIVO
E
MINISTERIAL

DES
PROVIDOS. SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1.

Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade até prova em contrário, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova, porventura existentes nos autos e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções.

1.2.

Pairando dúvida sobre a finalidade mercantil da única porção de droga ilícita apreendida na residência da acusada, incabível a condenação por Tráfico, devendo ser mantida a responsabilização penal pelo delito de Porte de Droga para Consumo Pessoal, adotada pelo Juízo
a quo.

2.1.

A tese de negativa de autoria não tem potencial probatório no caso, para excluir a responsabilidade penal da acusada, por constituir-se versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

2.1.1.

Incabível falar-se em
absolvição do crime de Receptação dolosa, tampouco na sua desclassificação para forma culposa, quando a prova coligida aos autos e as circunstâncias do fato evidenciam que a acusada tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, por um valor muito abaixo do mercado, aliado ao fato, que a Defesa não se incumbiu de comprovar a origem lícita do produto por parte da ré, caracterizando, sem dúvida, o ilícito penal descrito no art. 180, caput, do CP.

2.2.
O pedido de suspensão da exigência legal de pagamento das custas processuais devidas em face de sentença condenatória deverá ser endereçado, em momento oportuno, ao Juízo de Execuções Penais, quando este exigir a respectiva quitação, eis, que nesse momento é que deverá ser examinada a hipossuficiência financeira alegada pela apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e por

Thais Brenda Alves Lima

contra sentença

anexada sob ID
141834235
, em que
Thais
foi
condenada
à pena de
1 ano
de
reclus
ão
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
uma
pena
restritiva de direito
, pela prática do crime de
Receptação Simples
(art. 180,
caput
, do CP).

No mesmo
decisum,
o magistrado
desclassificou
a conduta de
Tráfico de droga
(art. 33, da Lei no. 11.343/2066), para
Porte de Drogas Para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006), bem como
declarou extinta a punibilidade
, diante da caracterização da irrelevância penal, o que tornou desnecessária a imposição de pena.

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a
condenação
da ré pelo crime de
Tráfico de Droga
, diante da suficiência de prova da materialidade e autoria delitiva (ID 141834239).

A Defesa, por sua vez, almeja a
absolvição do delito de Receptação

Simples
, porque ausente o dolo da conduta delitiva.
Subsidiariamente,
pretende a
desclassificação
para o delito, em sua modalidade
culposa
e, por fim, a
isenção das custas processuais
(ID
141834247).

As contrarrazões ministeriais e defensivas são pelo desprovimento dos recursos opostos pelas partes
ex adversas
(
ID 141834249 e 141834253).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
des
provimento de ambos os apelos
, conforme o respectivo sumário que segue transcrito livremente (ID 147123160):

“
Apelação Criminal:
Tráfico de Drogas e Receptação. –
I – Do Recurso Ministerial:
– Pleito pela parcial reforma da sentença recorrida para que seja a increpada Thais, condenada nos exatos termos da exordial acusatória, como incursa nas penas do Artigo 33 “caput” da lei 11.343/2006, posto que estariam comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado. –
Inadmissibilidade
–
In casu,
verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas imputado à apelada Thais, se mostrando imperiosa a desclassificação o crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, como fora procedido pelo magistrado de primeira.
– II – Do Recurso Defensivo:
– 1) Da pretendida absolvição da apelante Thais do crime de receptação descrito no artigo 180 caput do CP ou desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180 § 3° do CP. –
Inadmissibilidade
– A tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, posto que ficou comprovado nestes autos de forma segura e inconteste, que a apelante Thais praticou o crime de receptação previsto no art. 180 caput do CP, pelo qual foi condenada, não havendo, assim, em que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo
. – De igual forma, não há como proceder o apelo defensivo para que seja desclassificada a conduta da apelante Thais, para o crime de receptação culposa prevista no art. 180 § 3o do CP, posto que restou sobejadamente comprovado nos autos o crime de receptação dolosa, como alhures já comprovado. – 2) Do pleito pela concessão do benefício da justiça gratuita a apelante Thais. –
Improcedente
–
In casu
, extrai-se dos autos que o Magistrado de instância singela, ao proferir a sentença condenatória, deixou de condenar a apelante Thais ao pagamento das custas e despesas processuais, por reconhecer a sua hipossuficiência, carecendo, portanto, o recurso de interesse/utilidade neste tocante. –
Pelo desprovimento de ambos os apelos interpostos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada”.
(Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 18.1.2018, a Polícia Militar recebeu denúncias indicando que no bar “
Bico Doce
”, no Bairro São Cristóvão, no município de Tapurah/MT, estaria funcionando um ponto de venda de drogas.

Os policiais militares se dirigiram para o local indicado e visualizaram
Thais

Brenda Alves Lima
,
na companhia de dois homens (não identificados) e, no momento em que
Thais
notou a presença policial, tentou empreender fuga e dispensou um objeto ao solo (que se tratava de uma porção de droga), mas foi alcançada pelos policiais, os quais encontraram com ela a quantia de R$ 80,00.

Em continuidade às diligências, os policiais foram até a residência de
Thais,
situada defronte àquele comércio, e localizaram coisa que ela sabia ser produto de crime, consistente em um par de alianças, subtraídas da vítima
Kellin Samara Dumke
em um assalto à sua casa, naquela cidade.

Diante desse contexto,
Thais Brenda Alves Lima

foi
denunciada
pela prática do delito de
Tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06)
, por
trazer consigo
para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito
, a quantia de
2,53g de pasta base de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além disso, ela também foi
denunciada
pela prática do delito de Receptação Simples em concurso material
(art. 180,
caput
, e art. 69, ambos do CP).

Após regular trâmite processual, o
Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória e
condenou
Thais Brenda Alves Lima

à pena de
1 ano
de
reclus
ão
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
uma
restritiva de direito, pela prática do crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP).

No mesmo
decisum,
o magistrado
desclassificou
a conduta de
Tráfico de drogas
(art. 33, da Lei no. 11.343/2066), para
Porte de Drogas Para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006), bem como declarou extinta a punibilidade, diante da caracterização da irrelevância penal, o que tornou desnecessária a imposição de pena.

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a
condenação da ré pelo crime de Tráfico de drogas
, diante da suficiência de prova da materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por sua vez, pretende a
absolvição
do delito de receptação simples, mercê da ausência dolo.
Subsidiariamente,
almeja a
desclassificação
para o delito em sua modalidade culposa e, por fim, a
isenção das custas processuais.

Passo à análise das teses.

1.

RECURSO DO MP
-
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS

A
materialidade
do delito é extraída do Boletim de Ocorrência (ID 141834171 – fls. 1/18) Termo de Apreensão (ID 141834171 – fl. 24), Termo de Compromisso de Peritos “
Ad Hoc”
(ID 141834171 – fl. 39), Laudo Preliminar (ID 141834171 – fls. 40/41), Laudo Definitivo (ID 141834171 – fls. 54/55) e Relatório no. 48/2018 (ID
141834171 – fls. 47/48).

Em que pese os argumentos do órgão acusatório, entendo que a
autoria delitiva

não
restou suficientemente demonstrada havendo dúvidas que devem militar em favor da apelada
Thais.

Consta do depoimento prestado
, em ambas as fases da persecução penal, por
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
e

Alex Júnior Silva de Camargo
policial civil e militar, respectivamente, que efetuaram a prisão em flagrante, que a guarnição policial recebeu diversas denúncias anônimas de que no
bar “
Bico Doce
”,
em Tapurah/MT, funcionava um ponto de comércio de drogas, devido a movimentação contínua de pessoas naquele local.

Narraram, ainda, que em rondas ostensivas, foram até o local e encontraram
Thais
no referido estabelecimento, acompanhada de dois homens (não identificados), que
trazia consigo a quantia de 2,53g de

pasta base de cocaína
, mas dispensou ao solo ao visualizar a aproximação policial, bem como tentou fugir.
Além disso, foi encontrada com ela a quantia de R$ 80,00.

Além disso, os policiais relataram que
Rosangela Farias Ramires,
que presenciou a abordagem policial, desacatou os policiais e correu em direção a casa situada em frente ao bar, e assim, os policiais realizaram buscas na residência (em que morava
Rosângela
e a ré) e encontraram um par de alianças de ouro de origem criminosa
, pr
oduto de

crime em face da vítima
Kellin Samara Dumke,
no quarto da ré

(ID
141834171 – fls. 20/24 e 141834169).

Rosangela Farias Ramires,
em juízo, relatou que viu os policiais abordando a ré e que a declarante pediu que não levassem a ré presa. Esclareceu que a ré estava na sua residência e que a ré não estava com drogas (ID 141834169).

Kellin Samara Dumke,
em juízo, afirmou que reconheceu o par de alianças roubado na sua residência, em 2018, ressaltando que o valor do par das alianças lhe custou o valor de R$ 1.800,00 (ID
141834169).

Interrogada, a ré negou categoricamente a propriedade da droga apreendida, afirmando que o entorpecente fora encontrado na calçada próximo ao estabelecimento
bar “
Bico Doce
”,
e que durante a sua revista, não foi encontrado nada de ilícito, apenas os R$ 80,00 em dinheiro
(ID
141834171 e 141834169
).

Enumeradas as provas, não se extrai com precisão a suposta disseminação ou dedicação da ré à comercialização de substâncias entorpecentes, sobretudo, diante da insuficiência de elementos que apontem a destinação mercantil de entorpecente, que, embora não seja elemento normativo do tipo, na hipótese, robusteceria o teor da denúncia.

Vale registrar que o fato de a ré ter sido vista em um conhecido ponto de venda de drogas da cidade, não autoriza, de forma automática, implicá-la no crime de tráfico, mormente pela inexistência de outros objetos que possam fornecer indícios do comércio, tais como balança de precisão, plásticos recortados ou grande quantidade de dinheiro trocado, ressaltando que o simples fato de a ré possuir R$ 80,00 no momento de sua prisão, não evidencia a pratica de comércio de drogas, valor que qualquer pessoa pode trazer consigo.

Nesse sentido, não há dados objetivamente levantados durante a investigação policial, no sentido de lançar luzes sobre a conduta imputada à acusada, visto que não há registros ou relatos formais que robusteçam a suposta traficância por ela levada a efeito.

Ademais, conquanto se possa vislumbrar
indícios
de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual,
prova

judicial
que possa lastrear a pretensa condenação da apelada na prática delitiva trazida pelo artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, meras suposições e ilações do envolvimento de

Thais Brenda Alves Lima
no fato delituoso, não perfazem prova suficiente a embasar uma condenação criminal pela prática do crime de Tráfico de drogas.

Dessa maneira, resta claro que a versão apresentada pelo Ministério Público não foi satisfatoriamente corroborada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para embasar um decreto condenatório pelo delito de Tráfico de drogas, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal,
ex vi:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Aliás, esta Corte tem entendimento consolidado de que, “
não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
” (RAC 1000318-97.2020, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 7.5.2021).

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu em sentido semelhante:

“(...) Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.” (STJ, HC 457.433/SP) “Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.” (TJMT, AP NU 0004576-28.2017.8.11.0044) (...)”. (N.U 0005926-05.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

“(...) 1 – Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há que se falar em decreto condenatório em relação ao apelado Gabriel, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito(...)”. (N.U 1001773-55.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Nessa linha, visto que contra a ré existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência nos fatos criminosos – já que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos –, faz-se imperativa a manutenção da sentença objurgada.

2.1.
PLEITO DEFENSIVO
– DELITO DE RECEPTAÇÃO –DA ABSOLVIÇÃO E DA FDESCLASSIFICAÇÃO

A Defesa pleiteia a
absolvição

do delito de Receptação simples, mercê da ausência de dolo da conduta ilícita e diante da negativa de autoria.
Subsidiariamente,
pretende a
desclassificação
para o delito, em sua modalidade culposa.

Todavia,
razão não lhe assiste.

Com efeito, imperioso consignar que a materialidade delitiva resta inequívoca em virtude da Prisão em Flagrante (ID 141834171 – fl.

7), Boletim de Ocorrência

(ID
141834171
– fls. 1
1/18
,

pelo Termo de Apreensão (ID
141834171
– fl. 24), Termo de Reconhecimento (ID 141834171 – fl. 25), Termo de Entrega (ID 141834171 – FL. 27), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que a apelante praticou o crime de Receptação simples, como consta da inicial acusatória.

Nessa ordem de ideias, as testemunhas
Alex Júnior Silva de Camargo,
policial militar, e
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro,
policial civil, que participaram da abordagem da ré
em frente de sua residência e,
franqueada
a entrada, localizaram
um par de alianças de ouro
pr
oduto do

crime, em face da vítima
Kellin Samara Dumke
(ID
141834171 – fls. 20/24 e 141834169).

Por seu turno, em juízo,
a ré a
firmou que adquiriu o par de alianças pelo valor de R$ 500,00 de um casal, com a “feição indígena” de origem de Sorriso/MT, sem tecer maiores informações acerca da identidade dos mercantes e detalhes da suposta negociação, mas que o casal iria lhe entregar a nota fiscal (ID
141834169).

No entanto, malgrado as alegações da apelante e de sua defesa, é indiscutível que ela adquiriu o par de alianças, objeto de crime, por valor muito abaixo do de mercado e sem nota fiscal, o que indica que ele sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime.

Por fim, registre-se que, comprovado que a apelante adquiriu o bem, comprovadamente produto de crime, deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, suas palavras de que não sabia estar adquirindo objetos de origem ilícita.

Assim, considerando que a apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em absolvição.

Importante destacar ainda que, em tais crimes, o elemento do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído das circunstâncias que cercam o fato, de modo que a jurisprudência, a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, tem perfilhado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a este, o dever de comprovar a origem lícita do produto, o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

“(...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 588999 SC 2020/0141719-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Por fim, ainda que a Defesa negue a autoria delitiva imputada a apelante, de acordo com as palavras das testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nessa perspectiva, nota-se que a prova constante nos autos, e as circunstâncias do fato revelam, sem dúvidas, que a apelante, de fato, tinha conhecimento da origem espúria do objeto que adquiriu,
não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo.

Igualmente, pelos mesmos motivos acima delineados,
descabe falar-se em desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência pela apelante, acerca da origem ilícita dos objetos apreendidos em seu poder.
Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020).

2.2. DA SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim, a Defesa visa à suspensão das custas processuais, tendo em vista que a apelante
Thais Brenda Alves Lima
encontra-se assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que demonstra a sua hipossuficiência.

Contudo, o pedido
não
comporta acolhimento.

Isso porque, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o

A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei).

Todavia, como
o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é
na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (
STJ
. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018).

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’. (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). (...)”. (
TJMT
. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018).

Nesse quadro, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
aos apelos interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e pela apelante

Thais Brenda Alves Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023